Tribunal: TJES
Processo: 0017315-43.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Incapacidade Laborativa Permanente; Concessão; Assistência Judiciária Gratuita; Causas Supervenientes à Sentença; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017315-43.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ESTHEFANIE NEVES RANGEL DE CARVALHO

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS. RESSARCIMENTO AO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO
.

1.

Não obstante o tema não ser uníssono em nossa Corte, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais adiantados pela
a
utarquia
p
revidenciária
f
ederal, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Precedentes.

2
.
Recurso
de
INSS

conhecido e

provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017315-43.2018.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO:
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO, ESTHEFANIE NEVES RANGEL DE CARVALHO

JUÍZA: DRª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão da sentença de fls. 140/143 e 150/151, que julgou improcedente o pleito autoral de condenação do INSS à concessão de benefício previdenciário.

Em seu apelo, o INSS postula ver o Estado condenado ao ressarcimento do valor adiantado para efeito de realização de perícia médica judicial, afirmando que tal ônus cabe ao ente da federação responsável pela assistência judiciária do hipossuficiente condenado, no caso o Estado do Espírito Santo.

Pois bem. Em meu sentir, prospera o apelo da autarquia previdenciária.

O direito ao ressarcimento do valor dos honorários periciais adiantados durante a instrução do feito não tem enfrentamento pacificado em nossa Corte de Justiça, havendo precedentes que reconhecem o direito do INSS e o dever do Estado de arcar com esse ônus, enquanto responsável financeiro pelo litigante amparado pela assistência judiciária gratuita, havendo, também, julgados em que tal ônus é atribuído ao INSS, a teor do parágrafo único do artigo 129, da Lei nº 8.213/91.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, já há algum tempo, vem se posicionando no sentido de que é do Estado a responsabilidade de suportar o ônus relativo aos honorários periciais adiantados pela autarquia federal quando o sucumbente em ação acidentária vê-se amparado pela gratuidade da justiça.

Em caso de grande similitude com o dos autos, deixou assente o STJ que, “
Conforme a recente e reiterada jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ, é dever do Estado arcar com o ônus do pagamento dos honorários periciais nos casos em que o beneficiário da assistência judiciária gratuita restar sucumbente. Precedentes: REsp 1358549/MG, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 11/3/2013; EDcl no AgRg no REsp 1.327.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/11/2012; AgRg no REsp 1.327.290/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/10/2012; AgRg no AREsp 106.600/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4/10/2012; AgRg no REsp 1.311.818/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 5/9/2012; AgRg no REsp 1.327.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/9/2012; REsp 1.328.323/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/8/2012; AgRg no REsp 1.281.405/MG, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 7/3/2012. “
(AgRg no REsp 1333807/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 05/04/2013).

Cito, também, a seguinte passagem de acórdão em caso de grande identidade com os autos, na qual o STJ assevera que “(...
) o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, segundo a qual, as despesas pessoais e materiais necessárias para a realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, pelo Estado, a quem é conferido a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados
.” (REsp. 1.170.971/MG, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 03.03.2010).

Atento para precedente outro, em caso idêntico ao dos autos, em que o Tribunal da Cidadania não deixa dúvidas de que “
quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais adiantados pelo INSS em ação acidentária recai ao Estado, que possui o encargo de subsidiar as despesas relativas aos que estão abrangidos pela gratuidade de justiça
” (REsp 1790045/PR).

O julgado acima restou assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO INSS. PARTE AUTORA SUCUMBENTE E BENEFICIADA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESSARCIMENTO À AUTARQUIA.
1. O Tribunal de origem não autorizou ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS em ação acidentária, apesar de sucumbente a parte autora beneficiária da justiça gratuita. 2. Esta Corte Superior afirma seu posicionamento no sentido de que "[...] o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. [...] "(REsp 1.666.788/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 4/12/2018) 3. Recurso especial provido para determinar que o Estado do Paraná proceda ao ressarcimento, ao INSS, dos honorários periciais antecipados.
(REsp 1790045/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019)

A reforçar a existência do posicionamento já firme do STJ, destaco os seguintes precedentes neste mesmo sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA/ISENÇÃO LEGAL. DEVER DO ESTADO.
I - A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.592.790/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 23/6/2017; AgRg no REsp n. 1.333.807/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 5/4/2013; e AgRg no Ag n. 1.223.520/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 14/9/2010, DJe 11/10/2010. II - Deve ser provido o recurso especial para condenar o Estado de Santa Catarina a ressarcir as despesas realizadas pelo INSS a título de antecipação de honorários periciais em ação acidentária julgada improcedente.
III - Recurso especial provido. (REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018)

PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUCUMBÊNCIA DA AUTORA. ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO INSS. RESSARCIMENTO. ASSISTÊNCIA AOS HIPOSSUFICIENTES. DEVER DO ESTADO. PRECEDENTES.
I. A jurisprudência deste Superior Tribunal é pacífica no sentido de que os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado, nos casos em que a parte autora é beneficiária de assistência judiciária gratuita e sucumbente. Tendo o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS antecipado os custos com honorários periciais, cabe ao Estado o seu ressarcimento.
II. Recurso especial do INSS provido. (REsp 1795085/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ISENÇÃO LEGAL. DEVER DO ESTADO. PRECEDENTES DO STJ.
1. O STJ entende que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. 2. "A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais dos beneficiários da assistência judiciária gratuita sucumbentes do pedido inicial é do Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes" (STJ, REsp 1.646.164/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19.4.2017). Em igual sentido: STJ, AgRg no REsp 1.502.949/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 3.5.2017.
3. Recurso Especial provido. (REsp 1782117/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/05/2019)

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA/ISENÇÃO LEGAL. DEVER DO ESTADO.
I - A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.592.790/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 23/6/2017; AgRg no REsp n. 1.333.807/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 5/4/2013; e AgRg no Ag n. 1.223.520/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 14/9/2010, DJe 11/10/2010.
II - Deve ser provido o recurso especial para condenar o Estado de Santa Catarina a ressarcir as despesas realizadas pelo INSS a título de antecipação de honorários periciais em ação acidentária julgada improcedente. III - Recurso especial provido. (REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018)

Há de ser destacado, por fim, que o art. 8º, § 2º da Lei nº 8.620/1993, ao tratar da antecipação dos honorários periciais nada dispõe a respeito de seu custeio, o que significa dizer que, julgada improcedente a demanda em favor do INSS, não cabe à autarquia federal arcar com tal ônus.

Diante disso, sem qualquer delonga,
CONHEÇO DO RECURSO
MANEJADO PELO INSS
e
D
O
U
-LHE PROVIMENTO
, impondo ao Estado do Espírito Santo o ônus de ressarcir o valor adiantado nos autos a título de honorários periciais.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.